Tribunal: STF
Processo: ARE 1429956
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte agravante, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno. 



    Passo à análise do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 195, I, a e 201, § 11; ambos da CF. 



    Ao analisar o recurso, o Tribunal de origem entendeu por bem negar seguimento a controvérsia envolvendo a definição da natureza de verbas com vistas à composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias (tema n.º 1.100 de Repercussão Geral), e não admitir em relação às demais questões. 



    Em seu agravo, a parte sustenta, em essência, o direito a compensação dos valores indevidamente recolhidos, bem como o sobrestamento do feito em razão do tema 985 da sistemática da repercussão geral. Assim, em virtude do princípio da devolutividade, essas matérias é que serão analisadas pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Primeiramente, a questão envolvendo a compensação de valores eventualmente recolhidos de forma indevida possui nítido caráter infraconstitucional (ARE 1.447.860 ED- AgR, de minha relatoria).



    Acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, esta Corte, ao apreciar o RE 1.072.485- RG, Rel. Min. Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria. Posteriormente, o Plenário decidiu pela incidência da exação. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. Confira-se a ementa do julgado:



    FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. 



    É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. 



    (RE 1.072.405-RG, Rel. Min. Marco Aurélio – Tema 985 da repercussão geral)



    Ocorre que, após o julgamento de mérito do RE 1.072.485- RG (Tema 985), foram opostos embargos de declaração buscando a modulação dos efeitos do julgado paradigma.



    Em 26.06.2023, o Min. André Mendonça, atual relator do paradigma, determinou “a suspensão de tramitação de todos os processos potencialmente atingidos pela possível modulação de efeitos a ser operada nos embargos de declaração pendentes de julgamento no Plenário presencial”.



    Diante do exposto:



    (i) acerca da compensação, nego seguimento ao recurso (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal);



    (ii) quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, tendo em vista a pendência de questão relevante para a solução completa da causa, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que, após a finalização do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.072.485-RG, seja aplicada a sistemática da repercussão geral, e adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente